Tribunal: TCU
Processo: 021.564/2023-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Denúncia sobre suposta irregularidade caracterizada pela não realização, de ofício, de avaliação periódica sobre seus magistrados e servidores inativados por incapacidade laboral permanente.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta denúncia sobre supostas irregularidades ocorridas no Tribunal Regional Federal da 1a Região (TRF-1), caracterizadas pela não realização, de ofício, das avaliações periódicas sobre seus magistrados inativados por incapacidade laboral permanente, acerca da permanência ou não dos motivos que ensejaram as suas aposentadorias por invalidez. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 53 a 55 da Lei 8.443/1992, arts. 169, V, 234 a 236 e 250, III, do Regimento Interno, arts. 104, § 1o, e 108 da Resolução-TCU 259/2014 e art. 11 da Resolução-TCU 315/2020, em: 9.1. conhecer da denúncia, para, no mérito, considerá-la improcedente; 9.2. recomendar ao Tribunal Regional Federal da 1a Região que padronize a apresentação dos dados sobre a situação de seus servidores e magistrados inativados por invalidez ou incapacidade permanente para o trabalho (art. 40, § 1o, I, da Constituição Federal), de forma que o acompanhamento e o controle seja uniforme para todas as seções judiciárias, conforme os campos das colunas da "A" a "P" da aba "TRF-1" da planilha enviada ao TCU, acostada à peça 29 destes autos, e ainda com a inserção de campos (colunas) com informações específicas sobre a fundamentação legal e fática (doença) da inativação; 9.3. levantar o sigilo do processo, exceto quanto às informações pessoais que permitam a identificação do denunciante; 9.4. comunicar esta decisão ao denunciante, ao Tribunal Regional Federal da 1a Região, ao Conselho Nacional de Justiça e ao Conselho da Justiça Federal; 9.5. arquivar o processo.